Tribunal: TJSP
Processo: 2019481-12.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indefere o pedido formulado pela executada de parcelamento do débito excutido ao fundamento de falta de anuência do exequente e em desacordo com o CPC, art. 916, § 7o - Hipótese de execução extrajudicial a exigir regular processamento do pedido, ouvindo-se previamente o exequente e depois seguindo decisão, sem prejuízo dos depósitos das parcelas oferecidas no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indefere o pedido formulado pela executada de parcelamento do débito excutido ao fundamento de falta de anuência do exequente e em desacordo com o CPC, art. 916, § 7o - Hipótese de execução extrajudicial a exigir regular processamento do pedido, ouvindo-se previamente o exequente e depois seguindo decisão, sem prejuízo dos depósitos das parcelas oferecidas no parcelamento - Nulidade processual decretada – Perda de objeto do mérito do recurso - Decisão anulada.